Tribunal: STF
Processo: RE 1396896
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental nos embargos de declaração interposto contra decisão que negou seguimento a dois recursos extraordinários, um em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e outro contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O agravante sustenta, em suma, que o caso envolve questões constitucionais, uma vez que 



    “[...] À época, o Professor BRESSER-PEREIRA, que tantos serviços relevantes já prestou ao país, por décadas, ocupava a Pasta da Ciência e da Tecnologia, no Governo Federal.



    12.- E, nessa qualidade, isto é, enquanto Ministro de Estado, como amplamente reconhecido nos Autos, teceu críticas àquela r. Cautelar, em vista dos prejuízos que poderia causar à economia do país.



    13.- Para logo se vê, o caso concreto reclama a aplicação dos Arts. 5º, incs. IV e IX, c/c 220, caput e seu § 2º e 87 da CF, nos exatos termos em que, como já referido ab initio, reconheceu este E. STF, no julgamento do Tema n. 562:



    Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político, na defesa da coisa pública, e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo”. (Págs. 5 e 6 do documento eletrônico 140)



    Aduz, ainda, que não se faz necessário o revolvimento dos fatos e provas do autos, tendo em vista que a controvérsia foi julgada de forma antecipada, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil de 1973. Há de se reconhecer, portanto, que a questão é apenas de direito. 



    Ressalta o agravante que o objetivo do RE é apenas a aplicação da norma que resulta da interpretação da Constituição Federal, a qual é clara no sentido de que 



    “[...] os Ministros de Estado são invioláveis por declarações que prestaram no exercício de sua função (também de índole constitucional) e, nessa qualidade, isto é, enquanto representantes do Estado brasileiro”. (Pág. 21, do documento eletrônico 140) 



    Argumenta, ainda, que a liberdade de expressão conferida aos Ministros de Estados não se trata de apenas uma tese apresentada pela defesa, mas de posicionamento adotado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 695.493/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    No tocante à reinterpretação das normas constitucionais aplicáveis ao caso, alega que a decisão de responsabilizar o agente, então Ministro de Estado, viola frontalmente os arts. 5°, IV e IX; 87; 220, caput e § 2°, da Carta Constitucional.



    No que se refere à impossibilidade de analisar o apelo extremo interposto em face de acórdão do STJ, pois a questão constitucional surgiu no julgamento de segundo grau, e não na própria Corte Cidadã, o agravante aponta que



    “94.- Os objetos desses dois Recursos, ambos de índole excepcional, têm contornos diversos, sendo que as questões constitucionais que embasaram a interposição de cada um deles surgiram em momentos também distintos.



    95.- No primeiro Recurso Extraordinário (interposto, lembre-se, contra o v. Acórdão do E. TRF-3 que deu provimento à Apelação da Agravada UNIÃO cfr. eDocs. 15 e 22) discutiu-se, mais amplamente:



    (i.) violação ao Direito de ampla defesa e ao contraditório do Agravante BRESSER, considerando a ausência de sua denunciação à lide, na Demanda originária, em que a Agravada UNIÃO figurou como requerida, e na qual se examinou atos praticados pelo próprio Agravante BRESSER, enquanto Ministro de Estado (cfr. Art. 5º, incs. LIV e LV, da CF);



    (ii) inaplicabilidade da Responsabilidade Objetiva do Estado, tal como delineada pelo Art. 37, § 6º da CF, em ações que veiculem pedidos de indenização, exclusivamente, por danos morais, e



    (iii.) impossibilidade de Ministro do Estado responder por declarações prestadas no exercício de sua função pública, haja vista a inviolabilidade/imunidade prescrita nos Arts. 5º, incs. IV e IX, 87 e 220, caput e § 2º da CF.



    96.- Lado outro, no segundo Recurso Extraordinário, manejado, repita-se, contra v. Acórdão do E. STJ, que conheceu e negou provimento a Especial (eDoc. 113), discutiu-se essencialmente a consolidação da Jurisprudência deste E. STF sobre esse terceiro ponto, a partir da fixação do Tema n. 562, no julgamento do RE com Repercussão Geral n. 685.493/SP”. (págs. 25 e 26 do documento eletrônico 140)



    O agravante destaca também que o Superior Tribunal de Justiça deveria imediatamente respeitar o determinado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 562 da sistemática de Repercussão Geral, sobretudo porque a publicação do RE 695.493/SP ocorreu durante o julgamento do recurso especial. 



    Repisa, ainda, que o caso concreto é idêntico ao analisado no Tema de Repercussão Geral acima referido, portanto os julgamentos devem ser equivalentes. Assim, como a publicação do acórdão paradigma tornou obrigatório o seu entendimento para todo o Poder Judiciário, deve também ser aplicado nos presentes autos. 



    Por fim, o agravante argumenta que 



    “119.- Não há como fugir dessa conclusão. Pouco importa, como tenta afirmar a r. Decisão Agravada, que a condenação inicial tenha sido imputada à Agravada UNIÃO, e já tenha transitado em julgado, antes da fixação do Paradigma. Essa não é, definitivamente, a discussão travada nestes Autos.



    120.- O que está agora em exame é a cobrança, em via regressiva, dessa mesma condenação, que fixou indenização por danos (exclusivamente) morais, a qual ainda decorreu, nunca é demais frisar, de ato praticado pelo Agravante BRESSER, na qualidade e enquanto Ministro de Estado.



    121.- É certo e indisputável que esta Ação Regressiva decorre, única e exclusivamente, daquela anterior condenação por danos morais.



    122.- Eis o cerne da questão. Acaso mantido o entendimento do v. Acórdão Embargado, e também aquele ora veiculado pela r. Decisão Agravada, ter-se-ia o reconhecimento cabal e definitivo ---- como, aliás, o Agravante BRESSER tem denunciado desde que apresentou sua Contestação, nestes Autos, ainda no ano de 2.004 (cfr. eDoc. 9) ---- que não haveria qualquer tipo de Defesa eficaz na via Regressiva”. (págs. 31 e 32 do documento eletrônico 140)



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 132 e passo a reexaminar o recurso. 



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA UNIÃO FEDERAL. AÇÃO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO CARACTERIZADA. CULPA DO RÉU. 



    1. À vista dos contornos e da materialidade da norma, é evidente que não há preclusão ao direito da parte de vir a ser demandada pela indenização a que for condenada em outro processo.



    2. A ação principal indica a responsabilidade da União Federal objetiva pela ocorrência que afetou direito do ofendido. Em face ao apelado, a responsabilidade funda-se na culpa.



    3. Quanto à prescrição fica igualmente afastada pela não ocorrência do prazo consignado no Código Civil, art. 206, §3°, V, entre a data do trânsito em julgado e a propositura da ação.



    4. No que pertine à denunciação à lide, firmando-se aqui a conceituação de agente público, na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro como sendo ´toda a pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta´ (Direito Administrativo, 18a Ed. P. 443).



    5. Ratificada integralmente a questão sob o aspecto de mérito, conforme bem enfrentado pelo MM. Juiz em seu bem elaborado voto.



    6. Os documentos de folhas 89/108 não deixam dúvidas de que o então Ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira proferiu, proferiu ofensas contra o então Juiz Federal de 1° Grau Antônio de Souza Prudente, prestadas na condição funcional de Ministro de Estado, a atribuir ainda mais peso e relevância às declarações.



    7. Em nosso ordenamento jurídico vigora a regra segundo a qual o dever de reparar o dano derivado de atos ilícitos decorre da culpa, ou seja, da censurabilidade da conduta do agente, o qual poderia ou deveria ter agido de modo diverso (arts. 186 e 927, caput, do CC).



    8. O exame dos fatos demonstra que o réu incorreu em conduta culposa, na medida em que violou o dever jurídico de respeitar a honra e a imagem de um Magistrado no exercício de típica função jurisdicional. A gravidade da conduta repousa no fato de que o réu, dolosamente, procurou ofender e diminuir a capacidade do prolator da decisão.



    9. A ninguém se nega o supremo direito de discordar de uma decisão judicial, seja lá por que motivo for. Para instrumentalizar tal discordância, há, inclusive, previsão legal de inúmeros recursos postos à disposição das partes, não se admitindo que a discordância descambe para a ofensa pessoal ao Magistrado, numa clara tentativa de desqualificar pessoalmente o prolator da decisão, ao invés de atacar-lhe os argumentos.



    10. Ainda que, por hipótese, não tenha o réu tido a intenção deliberada de ofender a honra do Juiz Federal, houve extrema negligência de sua parte em razão das expressões empregadas, o que já basta à configuração da culpa de natureza grave.



    11. Assegurada ao requerido, neste processo, a ampla possibilidade de discutir os motivos e o contexto que o levaram a proferir as declarações impugnadas pelo Magistrado Federal.



    12. Tanto a honra (subjetiva e objetiva) quanto a imagem -atributo do Magistrado foram violadas pelas declarações prestadas pelo então ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.



    13. Taxar o magistrado de ´irresponsável´, ´tolo´, ´mal saído dos quadros escolares´, capaz de ´depor contra o Judiciário´, com ampla divulgação em diversos veículos de comunicação de massa, colocou em risco sua reputação, quer no Magistério, perante seus alunos, quer na Magistratura, perante os jurisdicionados, levando à perda de credibilidade, mormente em se considerando a reconhecida autoridade do autor das ´críticas´.



    14. Apelação provida para anular a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.



    15. Rejeição das preliminares e procedência do pedido formulado nesta ação de regresso, nos termos do art. 515, § 3°, do mesmo Código”. (Págs. 4 a 6 do documento eletrônico 18). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O AGENTE PÚBLICO. ATUAÇAO COM NEGLIGÊNCIA. EXPRESSÕES QUE OBJETIVAMENTE OFENDEM A HONRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA - EFEITOS INFRIGENTES. IMPOSSIBILIDADE. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 



    1. O acórdão não incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ante o adequado tratamento das questões trazidas.



    2. O juiz, na prestação jurisdicional, não está obrigado a examinar todos os argumentos indicados, bastando que fundamente a tese que esposar. Precedentes do E. STJ.



    3. Absurda a alegação de que os fundamentos do julgamento são secretos e não foram revelados, não se sabe bem qual razão, caracterizando abuso do exercício profissional do representante do embargante.



    4. Não há vedação legal quanto à possibilidade de ratificação pelo Relator do bem lançado Voto da lavra do e. Juiz Federal Convocado Leonel Ferreira, de fls. 630/637v, circunstância que expressamente constou à fl. 650v.



    5. A afirmação de que não cabe a condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais pautado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do § 6° do artigo 37 da CF, não guarda relevância, pois não cabe ao intérprete restringir direito onde o constituinte não o fez.



    6. A jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de condenação em danos morais na hipótese de responsabilidade objetiva do Estado (ARE 723824 AgR/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 17/09/2013, DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC 07-10- 2013).



    7. A questão da culpa do réu sequer foi debatida no processo originário diante dos limites objetivos do pedido e da causa de pedir, limitando-se o autor a requerer a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais fundada na responsabilidade objetiva do Estado.



    8. A alegada falta de fundamentação a justificar a aplicação do artigo 515, § 3°, do CPC, deixando de franquear ao réu a produção de provas não se sustenta, na medida em que os fatos estão devidamente delineados nos autos, e o réu sequer negou a autoria das manifestações veiculadas na imprensa escrita contra a pessoa do magistrado.



    9. Manifesta a incompatibilidade da conduta do réu, ora embargante, cujas críticas excederam o nível do aceitável, ofendendo diretamente a honra do magistrado prolator da decisão contrária aos interesses do Órgão Público Federal chefiado pelo réu.



    10. O provimento da apelação da União não implica em juízo de valor acerca da r. sentença proferida na ação indenizatória originária, em nada interferindo na fundamentação do decreto de procedência da presente ação de regresso, tratando-se de postura meramente protelatória do embargante.



    11. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir o julgado e o caráter infringente é cabível somente em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.



    12. Embargos de declaração rejeitados”. (Págs. 13 e 14 do documento eletrônico 22) 



    No RE, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, IV, IX, LIV e LV; 37, § 6°; 87 e 220, caput, da mesma Carta. 



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao analisar o AgInt no Resp 1.582.802/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes, analisou a controvérsia nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA AGENTE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE ARGUMENTOS DA DEFESA TIDOS POR OMITIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO E SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 182/STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO ENTRE DANO MORAL E MATERIAL. DESCABIMENTO. EXORBITÂNCIA DA CONDENAÇÃO. COMPARAÇÃO ENTRE VALORES RESSARCITÓRIOS ATUALIZADOS E COMPENSATÓRIOS ORIGINAIS PELOS DANOS SOFRIDOS. AUSÊNCIA DE BASE FÁTICA COMUM. SÚMULA 284/STF E 7/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DO PRIMEIRO FUNDAMENTO. SÚMULA 182/STJ. 



    1. É possível a fundamentação por referência. Constando do acórdão recorrido todos os fundamentos suficientes para apoiar sua conclusão e não tendo sido indicada pelo recorrente qualquer argumento seu omitido pela instância local, não há que se falar em nulidade.



    2. O agravo interno que não impugna especificamente o argumento da decisão combatida incorre no óbice da Súmula 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada). No caso, o agravante não se insurge quanto ao fundamento de ausência de indicação de quais argumentos da defesa teriam sido omitidos pelo julgamento.



    3. Inexiste qualquer elemento do julgamento do Supremo Tribunal Federal que firmou a Tese de Repercussão Geral 940/STF (A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa) apto a sustentar a distinção pretendida pelo agravante entre a condenação por danos materiais e morais para fins de exigência de denunciação à lide do agente público ensejador da condenação estatal por prejuízos ao particular.



    4. A pretensão recursal foi deduzida afirmando-se a exorbitância do valor ressarcitório buscado na ação regressiva, adotando como paradigmas condenações por danos morais sem os consectários inerentes à ação dos autos, ajuizados já após incidência de juros, correção e consectários de estilo. A decisão singular afirmou a incidência das Súmulas 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). O agravante não impugnou a dissociação entre as hipóteses ressarcitória (dos autos) e condenatória (dos paradigmas), incorrendo, mais uma vez, no óbice da Súmula 182/STJ.



    5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”. (Documento eletrônico 79)



    Os aclaratórios interpostos pelo recorrente foram rejeitados (Documento eletrônico 108). 



    Neste RE, interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, fundamentado no art. 102, III, a, da Lei Maior, aduz-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, IX e 220, da mesma Carta. Defende, ainda, o recorrente que o acordão recorrido contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 685.493 RG/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do RE 685.493 RG/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, processo paradigma do Tema 562 da sistemática de Repercussão Geral, decidiu que o Ministro de Estado, no exercício regular de suas funções públicas, tem imunidade relativa em relação às opiniões e palavras. Eis a ementa do julgado: 



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AGENTE POLÍTICO – HONRA DE TERCEIRO. Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político, na defesa da coisa pública, e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo, da sociedade, não cabendo potencializar o individual”. 



    Por oportuno, cito trecho do referido julgado: 



    “I. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS



    Como se sabe, o gênero ´agentes públicos´ é composto por diversas espécies. São elas: funcionários, empregados, contratados temporários e particulares em colaboração com a Administração Pública. Entre os titulares de cargos públicos, há os servidores ditos comuns e os denominados agentes políticos. Esses últimos são assim denominados porque exercem atribuições de alta significação dentro da hierarquia estatal. Abordo a questão dos agentes públicos como gênero e, posteriormente, a situação dos agentes políticos, ante as peculiaridades das funções que desempenham. 



    [...]



    A Constituição Federal é especialmente cuidadosa no fazer da intocabilidade político-administrativa, tanto quanto da civil e penal dos Deputados e Senadores, uma condição e ao mesmo tempo uma garantia de exercício altivo dos correspondentes cargos. Uma poderosa blindagem para que eles, representantes políticos do povo, tenham as mais facilitadas condições de encarnar essa representação. Com independência pessoal e desassombro pessoal, portanto. 



    Igualmente, os agentes políticos sujeitam-se ao processo de impeachment, decorrente da prática de crime de responsabilidade, e, portanto, estão excluídos da incidência da Lei nº 8.429/92, conforme decisão do Plenário na Reclamação nº 2.138/DF, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes. O Colegiado assentou que o regime de responsabilidade dos agentes políticos não é o mesmo daquele aplicável aos servidores comuns. 



    Os agentes políticos inseridos no Poder Executivo, embora não possuam imunidade absoluta quando no exercício da função, devem também ser titulares de algum grau de proteção conferida pela ordem jurídica constitucional. Defendo essa posição com apoio em dois argumentos. Explico. 



    Primeiro, existe evidente interesse público em que os agentes políticos mantenham os administrados plenamente informados a respeito da condução dos negócios públicos. Trata-se de exigência clara dos princípios democrático e republicano. Em outras palavras, quando se cuida de agente político, há um dever de expressão relacionado aos assuntos públicos, alcançando não apenas os fatos a respeito do funcionamento das instituições públicas, mas até mesmo os prognósticos que eventualmente efetuem. Exemplos: quando o Presidente da República vem a público afirmar que espera crescimento econômico para o ano seguinte; o delegado esclarece as linhas de investigação utilizadas na averiguação de determinado crime ou o Secretário estadual noticia as perspectivas favoráveis atinentes a determinada medida na área de segurança. Mesmo que essas hipóteses não envolvam juízos de certeza, o público pode ter interesse em saber como anda a condução da política econômica, a apuração de um crime ou quais os possíveis impactos de uma nova política pública no campo da segurança. 



    Reconhecer a imunidade relativa no tocante aos agentes do Poder Executivo, tal como ocorre com os membros do Poder Legislativo, no que tange às opiniões, palavras e juízos que manifestam publicamente, é importante no sentido de fomentar o livre intercâmbio de informações entre eles e a sociedade civil. É o que se diz, quanto à liberdade de imprensa, do denominado efeito silenciador. O direito também pode ser entendido como uma política pública e, como tal, tem o papel de fomentar o aperfeiçoamento do sistema político. Interpretar o ordenamento jurídico de modo a restringir demasiadamente o grau de liberdade de manifestação pública conferida aos agentes políticos serve ao propósito de criar uma mordaça, ainda que sob a roupagem de proteção de outros direitos fundamentais. 



    Além disso, mostra-se necessária a existência de um ambiente de segurança jurídica para que pessoas verdadeiramente comprometidas com o interesse público venham a ocupar os cargos políticos. O risco de ser processado a todo tempo por grupos politicamente descontentes tem como consequência uma atitude defensiva, a dificultar a prestação de contas à população, além de desestimular que os indivíduos concorram a cargos públicos de cúpula. 



    O segundo argumento concerne à necessidade de reconhecer algum grau de simetria entre a compressão que sofrem no direito à privacidade e o regime da liberdade de expressão. O Supremo admite a ideia de que a proteção conferida à privacidade dos servidores públicos situa-se em nível inferior à dos cidadãos comuns. A matéria foi apreciada pelo Plenário, mais recentemente – 9 de junho de 2011 –, no julgamento do Segundo Agravo Regimental na Suspensão de Segurança nº 3.902, relator ministro Carlos Ayres Britto. Observem o que constou da ementa: 



    [...]



    O argumento é singelo: aqueles que ocupam cargos públicos têm a esfera de privacidade reduzida. Isso porque o regime democrático impõe que estejam mais abertos à crítica popular. Em contrapartida, devem ter também a liberdade de discutir, comentar e manifestar opiniões sobre os mais diversos assuntos com maior elasticidade que os agentes privados, desde que, naturalmente, assim o façam no exercício e com relação ao cargo público ocupado. 



    [...]



    É plausível, no contexto da Carta de 1988, reconhecer aos servidores públicos um campo de imunidade relativa, vinculada ao direito à liberdade de expressão, quando se pronunciam sobre fatos relacionados ao exercício da função pública. Essa liberdade é tanto maior quanto mais elastecidas forem as atribuições políticas do cargo que exercem. A proteção desse espaço, que não pode ser qualificado como imunidade absoluta, relaciona-se à importância, para a coletividade, de esses servidores exprimirem a própria visão e conhecimento sobre a condução dos negócios públicos.



    A imunidade relativa dos agentes políticos está circunscrita aos casos em que puder ser reconduzida, ainda que de modo tênue, ao exercício da função pública. Naturalmente, hão de ser excluídos os casos de dolo manifesto, ou seja, o deliberado intento de prejudicar outrem. No mais, as afirmações equivocadas, quando assim provadas, são inevitáveis em um debate livre e também devem ser protegidas para que a liberdade de expressão tenha vez na ordem constitucional brasileira”. (Grifei)



    Observo que o agravante, no exercício das suas atribuições de Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, em entrevistas à imprensa, criticou a decisão liminar proferida pelo então Juiz Federal Antônio Souza Prudente, na qual o Governo Federal foi impedido de autorizar o plantio da soja transgênica antes do estudo da matéria e sem o prévio estudo do impacto ambiental. 



    Nesse sentido, as declarações, realizadas publicamente, estão abarcadas pela liberdade de expressão, já que o assunto era evidentemente sobre tema de interesse público e conexo ao cargo então ocupado ao recorrente, o que afasta a necessidade de exigir pagamento de indenização pelo agente político. 



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para considerar indevido o ressarcimento ao erário, pelo agravante, do valor que foi pago à título de indenização ao juiz. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator